Tribunal: TJES
Processo: 0022075-89.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provisória
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022075-89.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA FRAGA BORGES e outros

APELADO: MARIA DA PENHA FRAGA BORGES e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. REJEITADA. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. RECEBIMENTO DE ALIMENTOS JUDICIAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RATEIO DO BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria da Penha Fraga Borges e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de pensão por morte formulado por cônjuge separada de fato. A autora pleiteia o benefício em razão do falecimento de ex-segurado, ocorrido em 06/06/2004, com quem mantinha vínculo matrimonial não dissolvido legalmente, embora o falecido vivesse em união estável com outra beneficiária há oito anos. A sentença reconheceu o direito ao rateio da pensão entre a esposa, a companheira e os filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe nulidade processual por ausência de citação de filha do falecido como litisconsorte passiva necessária; (ii) estabelecer se a cônjuge separada de fato, que percebia pensão alimentícia judicial, possui direito ao benefício previdenciário de pensão por morte em concurso com a companheira; (iii) determinar se é cabível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causas de natureza previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NULIDADE: A ausência de citação de suposta dependente não configura nulidade quando informações da autarquia previdenciária demonstram que a pessoa indicada não ostenta a condição de beneficiária, inexistindo prejuízo ou cota parte a ser afetada.

4. MÉRITO: A existência de união estável concomitante ao matrimônio não impede o reconhecimento do direito previdenciário da esposa separada de fato que percebia alimentos fixados judicialmente.

5. A dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido decorre de decisão judicial proferida em ação de alimentos, com retenção regular de 35% dos rendimentos do militar em folha de pagamento até a data do óbito.

6. A redação originária do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 assegura ao cônjuge separado que perceba alimentos o direito à pensão por morte no mesmo valor da obrigação alimentar anteriormente fixada.

7. As teses dos Temas 526 e 529 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reconhecimento de uniões estáveis paralelas, não se aplicam ao caso pois o direito da autora fundamenta-se na condição de credora de alimentos e na preservação de direitos da separação de fato prevista em lei.

8. A vedação de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, prevista na Lei nº 9.494/1997, é inaplicável às causas de natureza previdenciária, conforme a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.

9. A manutenção da implantação imediata do benefício justifica-se pela natureza alimentar da verba e pelo tempo de tramitação processual superior a duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O cônjuge separado de fato que recebe pensão alimentícia fixada judicialmente possui direito à pensão por morte, limitada ao valor dos alimentos percebidos em vida.

2. A separação de fato não extingue a qualidade de dependente previdenciária quando demonstrada a subsistência da dependência econômica por meio de prestação alimentícia judicial.

3. É legítimo o rateio da pensão por morte entre a viúva separada de fato e a companheira sobrevivente, desde que a primeira comprove o recebimento de alimentos.

4. Inexiste óbice à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública quando o objeto da demanda possuir natureza previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: LCE nº 282/2004, art. 36; Lei nº 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 729; STF, Tema 526 e Tema 529; STJ, Súmula 336.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
MARIA DA PENHA FRAGA BORGES
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
em razão da Sentença (ID 18025567) integrada pela decisão (ID 18025583) proferida nos autos da Ação Ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito da autora à pensão por morte em concorrência com os demais beneficiários.

Em suas razões recursais (ID 18025639), alega a Apelante
MARIA DA PENHA FRAGA BORGES
, em síntese, que: I) deve-se observar o princípio
tempus regit actum
e a legislação vigente ao tempo do óbito (Lei Complementar nº 282/2004); II) houve a separação de fato entre a apelada e o segurado, o que obsta a qualidade de dependente nos termos do art. 6º da referida lei; III) a inexistência de vínculo afetivo da apelada com o
de cujus
restou comprovada pela posse de materiais de trabalho do falecido na residência da recorrente; IV) a impossibilidade de inscrição simultânea de duas dependentes conforme a vedação legal e o princípio da monogamia.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, por sua vez, interpôs recurso (ID 18025635) sustentando, em síntese: I) a nulidade do processo por ausência de citação da beneficiária Gabriela dos Santos Vieira, litisconsorte passiva necessária; II) a perda da qualidade de beneficiária da autora em razão da separação fática reconhecida administrativamente; III) a incompatibilidade do reconhecimento de direitos previdenciários concomitantes ao casamento, conforme os Temas 526 e 529 do STF; IV) a impossibilidade de concessão de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

Contrarrazões apresentadas por
VANILDA PEREIRA VIEIRA
(ID 18025643), sustentando a manutenção da sentença, pois a decisão se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, aduzindo a existência de união estável concomitante e a condição de dependente da recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
0
9
de abril
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0022075-89.2005.8.08.0024

APELANTE: MARIA DA PENHA FRAGA BORGES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO: VANILDA PEREIRA VIEIRA, MARIA DA PENHA FRAGA BORGES, EVELYN RODRIGUES VIEIRA, LUCAS FERNANDES VIEIRA, MATHEUS FERNANDES VIEIRA, POLIANA BORGES VIEIRA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

Advogados do(a) APELADO: FELIPE NUNES ZAMPROGNO - ES29368-A, LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
VANILDA PEREIRA VIEIRA
em face do IPAJM, objetivando a habilitação e o recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte, na qualidade de cônjuge do ex-segurado Pedro Ferreira Vieira, falecido em 06/06/2004.

A demanda envolve o conflito de interesses entre a esposa legítima, que recebia alimentos judicialmente fixados, e a companheira sobrevivente, cujo direito foi reconhecido administrativamente pela autarquia.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o conjunto probatório revelou uma situação de “bigamia de fato”, e reconheceu o direito da autora ao rateio da pensão em concorrência com a companheira e os filhos menores, fundamentando-se na dependência econômica presumida do cônjuge e nos princípios constitucionais de proteção à família.

De plano, no que pertine à preliminar de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário arguida pelo IPAJM, entendo não lhe assistir razão.

Colhe-se das informações prestadas pela própria autarquia durante a instrução processual (fl. 285), que Gabriela dos Santos Vieira, seja filha do
de cujus
, não ostentava a condição de beneficiária da pensão por morte ao tempo da instrução ou do julgamento, conforme a listagem de pensionistas fornecida.

Deste modo, inexistindo cota parte destinada à referida pessoa que possa ser afetada pelo provimento judicial, não há que se falar em prejuízo processual ou litisconsórcio passivo necessário não satisfeito.

Quanto ao mérito da demanda, verifica-se que o histórico do relacionamento entre as partes demonstra uma dinâmica familiar complexa.

O segurado casou-se com a autora Vanilda, em 18/03/1978 e, a despeito de períodos de afastamento fático, o vínculo matrimonial nunca foi legalmente dissolvido.

Simultaneamente, restou comprovada a união estável com Maria da Penha Fraga Borges, com quem o falecido constituiu novo núcleo familiar por cerca de oito anos.

É imperioso destacar que, embora as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 526 e 529 vedem a inscrição simultânea de companheira e esposa como dependentes, baseada puramente na concomitância afetiva, o caso submetido a julgamento apresenta um diferencial jurídico determinante.

Isso porque o direito de Vanilda Pereira Vieira não repousa em uma pretensão de “união paralela”, mas sim na sua condição de separada de fato, credora de alimentos, cujos direitos foram expressamente resguardados pela redação originária da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Na hipótese vertente, a dependência econômica da autora restou sobejamente demonstrada pela Declaração (fl. 33) expedida pelo Governo do Estado, na qual se consigna que, em cumprimento à determinação judicial veiculada no Ofício nº 903/85, datado de 23/09/1985, oriundo da 1ª Vara de Família de Vitória, nos autos da Ação de Alimentos nº 603/85, foi determinada a retenção de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do segurado para o adimplemento de pensão alimentícia em favor da esposa.

Ressalte-se que tais descontos permaneceram regularmente consignados em folha de pagamento do militar até o mês de seu falecimento, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência direta do art. 36 da mencionada lei complementar estadual.

Fixadas tais premissas, verifica-se que, na hipótese dos autos, a separação de fato não tem o condão de acarretar a perda da qualidade de beneficiária, porquanto a própria legislação de regência expressamente estabelece que o cônjuge separado, desde que perceba alimentos fixados judicialmente, “
receberá pensão no mesmo valor daquela
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO MILITAR EX-SEGURADO DO IPAJM COMPROVADA PELA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RATEIO COM OUTROS DEPENDENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de ex-cônjuge separada de fato de militar ex-segurado daquela autarquia estadual, para condená-la ao pagamento de pensão por morte no percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) dos proventos do segurado falecido, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (19/05/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge separada de fato do segurado falecido faz jus à pensão por morte, à luz da legislação aplicável e da comprovação da dependência econômica; e (ii) estabelecer se a pensão concedida deve ser rateada com outros dependentes do falecido, conforme previsto na legislação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação aplicável ao tempo do óbito (LCE nº 282/2004) assegura o direito à pensão por morte ao ex-cônjuge separado de fato que recebia pensão alimentícia fixada por sentença judicial.

4. A dependência econômica da autora foi reconhecida judicialmente no processo de divórcio, no qual foi fixada pensão alimentícia em seu favor, demonstrando a necessidade de continuidade da assistência financeira pelo segurado falecido.

5. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 336) e a jurisprudência estadual reconhecem o direito à pensão por morte ao ex-cônjuge separado de fato que percebia alimentos do segurado falecido garantidos por sentença judicial.

6.
A pensão por morte deve observar a limitação imposta pelo rateio com outros dependentes do segurado, nos termos dos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, evitando duplicidade de pagamento e respeitando o princípio da legalidade.

7. A sentença deve ser parcialmente reformada para esclarecer que a pensão concedida à autora está sujeita à divisão proporcional com os demais dependentes do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 0035692-43.2010.8.08.0024; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05/05/2025)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. VALOR LIMITADO À PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE
. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO IGUALITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-cônjuge separada de fato, inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor do benefício previdenciário percebido após o falecimento do instituidor, ex-companheiro da autora. A Apelante sustenta ter direito a cotas iguais de pensão por morte com as demais beneficiárias, conforme previsão do art. 35, §1º da LC/ES nº 282/2004, alegando ser dependente econômica do falecido à época do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge separada de fato do instituidor da pensão pode ser considerada dependente previdenciária para fins de recebimento de pensão por morte; e (ii) estabelecer se a pensão por morte deve ser rateada em cotas iguais entre todos os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual distingue a pensão por morte da pensão alimentícia, prevendo, no art. 36 da LC/ES nº 282/2004, que o ex-cônjuge separado de fato que recebia alimentos judicialmente estipulados fará jus à pensão limitada ao valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

4. A Apelante não pode ser considerada dependente para fins previdenciários desde a dissolução da união estável, não se enquadrando no rol de dependentes previsto no art. 5º da LC/ES nº 282/2004.

5. A jurisprudência do TJES caminha no sentido de que,
em casos de separação de fato com fixação judicial de alimentos, o valor da pensão por morte devida ao ex-cônjuge deve corresponder à pensão alimentícia anteriormente estabelecida, sem possibilidade de equiparação com os demais dependentes previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5022642-39.2022.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09/12/2025)

Nestes termos, consoante o valor devido à autora deve obedecer ao limite equivalente aos 35% (trinta e cinco por cento) estabelecidos judicialmente em vida, bem como ao teto do rateio proporcional devido aos demais beneficiários habilitados, consoante a disposição contida no artigo 36 da LCE nº 282/2004.

Por derradeiro, não merece trânsito a irresignação do IPAJM quanto à impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada pela Súmula 729 do STF afasta as restrições da Lei nº 9.494/97 em causas de natureza previdenciária. De se ressaltar que, no caso em tela, a natureza alimentar da verba e o fato de a demanda tramitar desde o ano de 2005, totalizando mais de duas décadas de espera, configuram o
periculum in mora
necessário para a manutenção da implantação imediata do benefício.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora.

É como voto.